Tribunal: TJSP
Processo: 1010763-30.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de lesão no ombro direito após ser atingida por porta de tapume em shopping center – Necessidade de comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Nexo de causalidade entre o dano e a conduta não demonstrada nos autos – Art. 373, I, CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de lesão no ombro direito após ser atingida por porta de tapume em shopping center – Necessidade de comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil – Nexo de causalidade entre o dano e a conduta não demonstrada nos autos – Art. 373, I, CPC – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO